Tribunal: TJES
Processo: 0003523-67.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003523-67.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
APELADO: MOACIR FERNANDES RIBEIRO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003523-67.2013.8.08.0001

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO: MOACIR FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Município de Afonso Cláudio em face da sentença de fls.134/ 136, disponibilizada através do link de id 3163919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
ajuizada por MOACIR FERNANDES RIBEIRO em seu desfavor, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando a Municipalidade ao pagamento das horas extraordinárias no período de 09/12/2008 a 2012, cuja apuração se dará em liquidação de sentença. Condenou ainda as partes, haja vista a sucumbência recíproca, em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do artigo 85, §§2º e 14 do CPC.

Em suas razões recursais de fls.141/ 145 a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em resumo: i) que o apelado não se desincumbiu de provar que de fato realizou a totalidade das horas extras informadas na exordial, tampouco que laborou a pedido de seu superior hierárquico; ii) os depoimentos prestados não são suficientes a comprovar as horas extras que alega ter feito.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça sediado no id 3256231 em que pugna pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por município de Afonso Cláudio em face da sentença de fls.134/ 136, disponibilizada através do link de id 3163919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
ajuizada por MOACIR FERNANDES RIBEIRO em seu desfavor, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando a Municipalidade ao pagamento das horas extraordinárias no período de 09/12/2008 a 2012, cuja apuração se dará em liquidação de sentença. Condenou ainda as partes, haja vista a sucumbência recíproca, em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do artigo 85, §§2º e 14 do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 141/145 a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em resumo: i) que o apelado não se desincumbiu de provar que de fato realizou a totalidade das horas extras informadas na exordial, tampouco que laborou a pedido de seu superior hierárquico; ii) os depoimentos prestados não são suficientes a comprovar as horas extras que alega ter feito.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça sediado no id 3256231 em que pugna pelo prosseguimento do feito.

Conforme observo, na origem, o Apelado ajuizou ação aduzindo que é servidor público municipal, localizado na sede da Prefeitura e, por determinação do seu superior hierárquico em decorrência das necessidades do serviço e, durante os últimos 05 anos, trabalhou em horário extraordinário. Assim, ajuizou ação objetivando a condenação do Requerido, ora Apelante, ao pagamento das horas extraordinárias laboradas nos anos de 2007 a 2012.

Citado, o ora recorrente apresentou contestação (fls. 11/17) sustentando (i) a ocorrência de prescrição no período anterior à 09/12/2008, haja vista que a ação foi ajuizada em 09/12/2013; (ii) que é indevido o pagamento das horas extraordinárias, uma vez que não havia ordem do superior hierárquico do servidor no sentido de que fizesse horas extraordinárias; (iii) que o autor comparecia na prefeitura nos finais de semana por cuidado e amor exagerado ao jardim da prefeitura; (iv) que incumbe ao Autor comprovar as horas extras laboradas.

Após o transcorrer da instrução processual, quando foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Autor, adveio a r. sentença vergastada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos moldes anteriormente delineados.

Irresignado, o Município requerido, ora recorrente, interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Conforme é cediço, o servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Carta Magna.

Acerca das horas extras, a Lei Orgânica Municipal de Afonso Cláudio estabelece em seu artigo 64 que:

Art. 64 – E direito do servidor público municipal, entre outros que a Iei específica estabelecer:

(...)

VII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais facultada compensação de horários e a redução da jornada, na forma que dispuser ato da autoridade competente;

VIII – repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos;

IX – remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, em cinquenta por cento a do normal; (...)

Da análise de tal dispositivo, observo que agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao condenar o Município ao pagamento das horas extras, haja vista que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução (fls.57/ 60), além das folhas de ponto do Requerente colacionada aos autos às fls.70/ 112, demonstram que o apelado laborou em escala superior aos limites estipulados no dispositivo acima transcrito.

De outro lado, o Município Apelante, apesar de afirmar que o Autor não comprou o efetivo exercício das horas extras apontadas, não produziu qualquer prova que refutasse as afirmações autorais.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento das horas extraordinárias ao servidor apelado, sob pena de configuração de locupletamento ilícito.

De ofício, esclareço que, versando a hipótese em análise de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947, Tema 810 a partir de quando deveria ter sido paga a verba, bem como juros de mora desde a citação, pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações implementadas pela Lei nº 11.960/2009.

Vale registrar que, tal como salientado pelo i. Magistrado, em liquidação de sentença será apurado o valor devido ao Apelado, sendo considerado para tanto a regra disposta no supracitado artigo 64 da Lei Orgânica do Município Apelante.

Assim, deve ser improvido o apelo do Município.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

De ofício, acrescento que o valor da condenação deve ser atualizado com a incidência de juros de mora desde a citação de acordo com os ditames do art. 1-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido pago com a aplicação do IPCA-E (RE nº 870.947 – Tema 810).

Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado de origem, após a liquidação do julgado, considerar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003523-67.2013.8.08.0001

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO: MOACIR FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO AFONSO CLÁUDIO – HORA EXTRAORDINÁRIA – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – MUNICÍPIO QUE NÃO FEZ PROVA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DIREITO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.O servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Carta Magna.

2. A Lei Orgânica Municipal de Afonso Cláudio estabelece em seu artigo 64 como direitos do servidor público municipal a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (VII), o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos (VIII) e a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, em cinquenta por cento a do normal (IX)

3. Agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao condenar o Município ao pagamento das horas extras, haja vista que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução (fls.57/ 60), além das folhas de ponto do Requerente colacionada aos autos às fls.70/ 112, demonstram que o apelado laborou em escala superior aos limites estipulados na lei.

4. Versando a hipótese em análise de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947, Tema 810 a partir de quando deveria ter sido paga a verba, bem como juros de mora desde a citação, pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações implementadas pela Lei nº 11.960/2009.

5.Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.